Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735221-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 31197652 formulado pela Agravada, Nadja Gabriela Soares Azevedo. A despeito de ser possível vislumbrar a existência de conexão e o risco de prolação de decisões contraditórias, caso o Agravo de Instrumento no 0737111-73.2021.8.07.0000, interposto pela Agravada, seja julgado por Relator distinto, não cabe a este Julgador avocar processo legitimamente distribuído a outro membro desta eg. 8a Turma Cível. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator